Tribunal: TJDFT
Processo: 0707347-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707347-42.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SEGUROS S/A EMBARGADO: JORGE LUIZ DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Bradesco Seguros S. A. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 24017835) que declarou prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando a intimação do agravado para apresentar resposta. Em suas razões recursais (ID 24352842), o embargante sustenta que a decisão padece do vício da omissão, por não ter se manifestado acerca da presença ou não dos requisitos necessários à atribuição do efeito vindicado. Argumenta no sentido de que a decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso n. 0707053-87.2021.8.07.0000 é provisória e pode ser revista a qualquer momento, não sendo empecilho à apreciação do pleito liminar declinado nos presentes autos. Assevera ter ocorrido violação ao dever de fundamentação das decisões, determinado pelo Código de Processo Civil e pela Constituição Federal de 1988. Ressalta que, “apesar do magistrado não precisar se manifestar sobre todas as teses suscitadas pelo embargante, é mister que trate de todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão prolatada, o que não ocorreu in casu”. Destaca, por fim, a presença dos requisitos legais necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Na decisão de ID 24352842, esta Relatoria entendeu estar prejudicado o pedido de efeito suspensivo em razão da decisão proferida nos autos do Processo n. 0707053-87.2021.8.07.0000, que já havia suspendido os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de origem. Com efeito, a decisão impugnada pelos aclaratórios delineou o contexto de conexão entre recursos, reforçando a necessidade de se evitar a prolação de decisões contraditórias, conforme orienta o art. 55 do CPC[2]. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão embargada: Inicialmente, compulsando os autos do processo de referência, observa-se que a decisão atacada foi objeto de dois recursos. O primeiro, interposto por Jorge Luiz dos Santos, ora agravado, foi distribuído por prevenção ao Exmo. Sr. Des. Hector Valverde Sanatanna em 9/3/2021 (Processo n. 0707053-87.2021.8.07.0000). O segundo, interposto por Bradesco Seguros S. A., trata-se dos presentes autos, e foi redistribuído a esta Relatoria em 12/3/2021, em virtude do afastamento do Relator prevento, conforme anotado anteriormente. No primeiro caso, Jorge Luiz dos Santos argumenta ter sido mantida penhora de 10% (dez por cento) sobre seus proventos, oriundos de aposentadoria e salário decorrente de relação empregatícia, pugnando pela desconstituição da medida constritiva que recai sobre a aposentadoria, mas mantendo-a no que se refere ao salário. Pugnou, ainda, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, até que seja julgado o mérito do recurso. No segundo caso, Bradesco Seguros S. A. pleiteia a reforma da decisão agravada para retornar o percentual da penhora sobre a renda do agravado ao patamar de 30% (trinta por cento) anteriormente deferido, conforme já relatado. Requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que reduziu o percentual da penhora, mantendo-a no patamar de 30% (trinta por cento), ou, subsidiariamente, estipulando-a em 20% (vinte por cento). O caso vertente revela hipótese de recursos conexos, impondo acurada diligência para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Nesse esteio, verifica-se que já foi proferida decisão nos autos do agravo de instrumento n. 0707053-87.2021.8.07.0000, no qual Jorge Luiz dos Santos pugnou pelo deferimento de efeito suspensivo para suspender a decisão que autorizou a penhora sobre seus proventos, pleito que foi deferido nos seguintes termos, in verbis: (...) Não há falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar decisão agravada que já não está mais produzindo seus efeitos, notadamente pela decisão proferida por órgão revisor da mesma hierarquia desta Relatoria, em autos conexos. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após o decurso do prazo para resposta ao agravo de instrumento, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.